Tribunal: TJES
Processo: 0031831-34.2019.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031831-34.2019.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: F. E. O. D. S.
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TURMA RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado por deserção. A parte agravante alega erro material que teria impedido a juntada oportuna de comprovantes de renda, requerendo o reconhecimento de hipossuficiência e concessão da gratuidade de justiça.

2.Intimação da decisão agravada em 09.09.2024, com interposição do agravo apenas em 14.10.2024.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento de agravo interno interposto fora do prazo legal de cinco dias úteis, e se as razões recursais apresentadas enfrentam os fundamentos da decisão agravada.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.O prazo para interposição do agravo interno em Turma Recursal é de cinco dias úteis, conforme os Enunciados nº 102 do FONAJE e nº 19 da jurisprudência da Turma Recursal do Espírito Santo. Recurso apresentado de forma intempestiva.

5.Ainda que superado o vício da intempestividade, as razões recursais não enfrentam os fundamentos da decisão agravada, incorrendo em violação ao princípio da dialeticidade recursal. Matéria relativa à gratuidade de justiça já preclusa.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento:

“1. É intempestivo o agravo interno interposto fora do prazo de cinco dias úteis previsto para as Turmas Recursais. 2. O recurso que não enfrenta os fundamentos da decisão recorrida viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO N. 0031831-34.2019.8.08.0024

AGRAVANTE: FRANCISCO EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TURMA RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado por deserção. A parte agravante alega erro material que teria impedido a juntada oportuna de comprovantes de renda, requerendo o reconhecimento de hipossuficiência e concessão da gratuidade de justiça.

2.Intimação da decisão agravada em 09.09.2024, com interposição do agravo apenas em 14.10.2024.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento de agravo interno interposto fora do prazo legal de cinco dias úteis, e se as razões recursais apresentadas enfrentam os fundamentos da decisão agravada.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.O prazo para interposição do agravo interno em Turma Recursal é de cinco dias úteis, conforme os Enunciados nº 102 do FONAJE e nº 19 da jurisprudência da Turma Recursal do Espírito Santo. Recurso apresentado de forma intempestiva.

5.Ainda que superado o vício da intempestividade, as razões recursais não enfrentam os fundamentos da decisão agravada, incorrendo em violação ao princípio da dialeticidade recursal. Matéria relativa à gratuidade de justiça já preclusa.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento:

“1. É intempestivo o agravo interno interposto fora do prazo de cinco dias úteis previsto para as Turmas Recursais. 2. O recurso que não enfrenta os fundamentos da decisão recorrida viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido.”

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
FRANCISCO EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA
contra a decisão monocrática (ID 9712773), que não conheceu do recurso inominado ante a constatação de deserção.

O agravante sustenta, em síntese (ID 12980332), que ocorreu equívoco que impossibilitou a apresentação dos comprovantes de rendimentos no prazo oportuno. Alega que a omissão decorreu de erro material, sem má-fé, tratando-se de falha humana. Requer, assim, o acolhimento da juntada dos documentos que demonstram sua hipossuficiência econômica e o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, com posterior análise do mérito recursal.

Consta nos autos petição de embargos de declaração (ID 12981036), por meio da qual o agravante impugna a certidão de trânsito em julgado emitida pela Secretaria, alegando pendência de julgamento do presente agravo.

É o relatório. Decido.

VOTO

Em sede de admissibilidade, não conheço do recurso, por ser intempestivo.

Nos termos do Enunciado n. 102 do FONAJE, o prazo para interposição de agravo interno contra decisão monocrática do relator, nas Turmas Recursais, é de
cinco dias úteis
:

ENUNCIADO 102 – O relator, nas Turmas Recursais Cíveis, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em desacordo com Súmula ou jurisprudência dominante das Turmas Recursais ou da Turma de Uniformização ou ainda de Tribunal Superior, cabendo recurso interno para a Turma Recursal, no prazo de cinco dias (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA).

Tal entendimento é reafirmado pelo Enunciado n. 19 da jurisprudência da Turma Recursal do Espírito Santo:

“CONTRA DECISÃO PROFERIDA PELO RELATOR CABERÁ AGRAVO INTERNO, NO PRAZO DE CINCO DIAS, PARA O RESPECTIVO ÓRGÃO COLEGIADO, DEVENDO O AGRAVADO SER INTIMADO PARA, NO MESMO PRAZO, SE MANIFESTAR SOBRE O RECURSO, EXCETUADA A HIPÓTESE DE DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO”.

De outro modo não poderia ser, já que a aplicação indevida do regramento específico do Agravo Interno, oriundo do sistema recursal ordinário do CPC, implicaria evidente fragmentação lógica do microssistema, com a outorga de prazo mais dilatado para o recurso contra decisões monocráticas proferidas no segundo grau (15 dias) em cotejo com o recurso inominado que enfrenta a sentença do juiz singular (10 dias).

No caso dos autos, a intimação da decisão agravada ocorreu em
09/09/2024
, conforme print extraído da aba “Expedientes” do PJe. Todavia, o agravo interno foi interposto apenas em
14/10/2024
, ou seja,
fora do prazo legal de cinco dias úteis
, já consumada a preclusão temporal.

Ainda que superado o óbice da intempestividade, o recurso não poderia ser conhecido por violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Com efeito, as razões apresentadas pelo agravante (ID 12980332) não enfrentam os fundamentos da decisão agravada (ID 9712773), que deixou de conhecer o recurso inominado em razão da deserção. O agravante limitou-se a argumentar sobre a decisão anterior que indeferiu a gratuidade de justiça, a qual não foi objeto de impugnação no momento processual oportuno. Assim, não resta dúvidas que a discussão sobre o cabimento (ou não) da gratuidade de justiça está preclusa.

Com tais considerações, tenho que o recurso não merece conhecimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do agravo interno, por intempestividade.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)